Tribunal: TJES
Processo: 0010668-86.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Despesas Condominiais; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010668-86.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VILLAGGIO LARANJEIRAS CONDOMINIO CLUBE

APELADO: VILLAGGIO LARANJEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao dar parcial provimento a recurso de apelação, manteve a incidência de juros moratórios de 0,2% ao dia e julgou parcialmente procedente pedido reconvencional de cobrança de cotas condominiais, alegando a embargante a existência de contradição e omissão quanto à distribuição dos ônus de sucumbência em razão do provimento apenas parcial das pretensões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição ao reconhecer a ocorrência de sucumbência mínima e manter a condenação integral da embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, diante do afastamento de apenas uma penalidade contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinados exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

O mero inconformismo com o desfecho da controvérsia e a intenção de rediscutir matéria já decidida não autorizam o manejo dos aclaratórios.

Inexiste contradição quando o Órgão Colegiado enfrenta de forma clara a questão da sucumbência, concluindo que o êxito do apelante representa a quase totalidade do valor econômico das demandas (principal e reconvenção).

O afastamento de multa sancionatória de valor ínfimo frente ao montante total do débito e dos juros validados caracteriza a sucumbência mínima da parte contrária, atraindo a regra do art. 86, parágrafo único, do CPC.

A ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC impede o acolhimento dos embargos, ainda que para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à adequação do julgado ao entendimento da parte ou à rediscussão de questões resolvidas de forma clara e coerente.

A exclusão de verba de valor insignificante em relação ao proveito econômico total das demandas configura sucumbência mínima, justificando a imposição integral dos ônus sucumbenciais à parte vencida na quase totalidade dos pedidos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 86, parágrafo único, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/9/2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5012497-59.2023.8.08.0000, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, j. 18.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
VILLAGGIO LARANJEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
contra o v. acórdão de ID 13877720, por intermédio do qual esta c. 2ª Câmara Cível, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
VILLAGGIO LARANJEIRAS CONDOMÍNIO CLUBE
, “
para reformar a sentença recorrida e afastar, (i) na ação principal, tão somente, a incidência da penalidade relativa a um mês da cota condominial básica sobre o débito de cada uma das unidades mencionadas na inicial, mantendo, por outro lado, a incidência da taxa de juros moratórios, tal como prevista na convenção (0,2% ao dia); (ii) na reconvenção, condenar ao pagamento do valor relativo às cotas condominiais inadimplidas, nos termos do julgamento da ação principal
”.

Em suas razões recursais (ID 15102241), a embargante sustenta que
(i)
“
o v. acórdão, ao afastar apenas um dos fundamentos da sentença, mantendo a invalidação da penalidade mais gravosa, modificou substancialmente a lógica de procedência parcial das pretensões de ambas as partes, mas sem justificar a reversão integral da sucumbência
”;
(ii)
há “
evidente contradição entre os fundamentos e o dispositivo do julgado, ensejando a correção da omissão e a retificação da distribuição dos ônus sucumbenciais, com eventual reconhecimento da sucumbência recíproca, nos termos do art. 86, caput, do CPC, ou, ao menos, a redução proporcional da verba de honorários imposta à parte apelada
”.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Com efeito, a contradição, como ensina Marinoni, ocorre quando “
a decisão [...] encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão
”. (Código de processo civil comentado [livro eletrônico] - 7. ed. - São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2021. Comentário ao artigo 1.022).

Fincada essa premissa, em que pese o esforço argumentativo da embargante em tentar amoldar sua irresignação ao vício de contradição (art. 1.022 do CPC), verifico que, em verdade, veicula mero inconformismo em relação ao desfecho da controvérsia estabelecido no v. acórdão embargado, notadamente porque o Órgão Colegiado enfrentou de forma clara e coerente a questão relativa à sucumbência, concluindo que o êxito do apelante quanto à possibilidade de cobrança de juros de 0,2% ao dia e a procedência parcial do pedido formulado na reconvenção representam a quase totalidade do valor econômico das demandas,
de modo que o afastamento da multa sancionatória implica sucumbência mínima (CPC, art. 86, parágrafo único).

Referida conclusão decorreu do fato de que os cálculos constantes dos autos (fls. 57-58 e 88-90) demonstram que a multa excluída do débito de cada uma das unidades representa valor ínfimo quando comparada ao montante total do débito, notadamente quando considerados os juros cuja cobrança foi considerada lídima, não havendo falar, portanto, em vício passível de correção.

Nessa toada, incide no caso o entendimento de que “
os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória.
Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida
”. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024).

Sobreleva destacar, ademais, que é cediço que “
o
prequestionamento não justifica o manejo dos embargos de declaração quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, devendo ser rejeitados os aclaratórios que busquem apenas viabilizar uma nova apreciação da questão jurídica já decidida
” (TJES, Data: 18/Oct/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5012497-59.2023.8.08.0000, Magistrado: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

Posto isso,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
LHES NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)